Tribunal: STF
Processo: RE 1467813
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 16, fl. 1): 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – IPTU – CEMIG – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – EMPRESA DE CAPITAL MISTO, COM AÇÕES NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES – IMUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 508 DA REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO PROVIDO. 



    - As sociedades de economia mista, quando têm suas ações negociadas em Bolsa de Valores, não gozam de imunidade tributária, mesmo que, sem caráter concorrencial, prestem serviços essenciais à população.



    - v.v Nos termos do artigo do art. 21, XII, b, os serviços e instalações de energia elétrica pertencem à União, que, pode ceder o seu uso a terceiros. Através do regime da concessão o poder público não transfere a propriedade do bem ao concessionário, nem se despoja de qualquer direito ou prerrogativa inerente à ele. A concessionária, assim, passa a deter tão somente, a posse precária do bem. Nos termos dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, caberia ao proprietário do imóvel recolher o IPTU, porém, como os serviços e instalações de energia elétrica pertencem à União, que, nos termos do artigo 150, VI, alínea a, da Constituição de 1988, está imune ao recolhimento de impostos. De acordo com o STF, “a imunidade tributária prevista na alínea "a" do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial”.”



    Opostos Embargos de Declaração pela CEMIG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (Vol. 18), foram rejeitados (Vol. 22). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CEMIG alega violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e ao art. 93, IX, da CF/1988.



    Para tanto, alega que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, além de ter sido prolatado em dissonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta CORTE, a qual “já se consolidou no sentido de que a CEMIG, por ser sociedade de economia mista delegatária de serviços público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado é beneficiária da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal [...]” (Vol. 24, fl. 24). 



    Afirma que “o bem imóvel utilizado para a disponibilização do serviço de energia elétrica aos administrados, são bens públicos de uso especial. De fato, quando se altera a concessionária, permanece a vinculação obrigatória do bem ao serviço público. Como consequência, a Recorrente não tem animus domini, uma vez que não tem a liberdade para dar destinação ao bem, inclusive, para desfazer-se dele”. Portanto, “a ausência de uso em benefício próprio exige o reconhecimento da inexistência de exteriorização de riqueza, o que derruba a ideia de capacidade contributiva autorizadora da tributação (145, § 1º c/c 150, inc. IV, ambos da CF)” (Vol. 24, fls. 14-15). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “que entendeu pela legalidade da exação referente ao IPTU, por não ter vislumbrado o direito da recorrente à imunidade insculpida no preceptivo art. 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal” (Vol. 24, fl. 26). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, reputam-se preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo, razão pela qual passo à análise do mérito. 



    Assiste razão à parte recorrente. 



    O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG, incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica, pelos seguintes fundamentos (Vol. 16, fls. 3-4): 



    “No que diz respeito ao IPTU, cabe verificar se a sociedade anônima de economia mista, concessionária de serviço público, goza da imunidade tributária recíproca, prevista na Constituição Federal. 



    Este Desembargador sempre se posicionou no sentido de que a concessionária de serviço público não goza de imunidade tributária, em razão do disposto no artigo 150, VI, “a”, parágrafo terceiro, da Constituição Federal. 



    Ocorre que, posteriormente, veio entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal” (RE 897.104-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11/12/2017). 



    Assim, ante tal posicionamento, passou-se a entender que a CEMIG gozaria da imunidade tributária. Porém, no julgamento do RE 600.867, fixou-se a tese 508 da repercussão geral, nos seguintes termos: 



    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.



    Do voto do Relator, Ministro Joaquim Barbosa, extrai-se o seguinte trecho: 



    “Sempre que um ente federado criar uma instrumentalidade estatal dotada de capacidade contributiva, capaz de acumular e de distribuir lucros, de contratar pelo regime geral das leis trabalhistas, faltarão as condições propícias ao desvirtuamento do respeito federativo à autonomia local, motivação primeira de todas as normas e precedentes relacionados à imunidade tributária recíproca, desde o bastante estudado caso McCulloch vs. Maryland”.



     No caso dos autos, é incontroverso que a CEMIG tem suas ações negociadas em Bolsa de Valores e, em razão disso, tem inequívoco interesse de remuneração de seus acionistas. 



    E nem se alegue que o fato de a CEMIG prestar serviço público essencial, sem caráter concorrencial, garantiria a ela o direito à imunidade recíproca. 



    Isso porque, a referida tese foi apresentada em voto-vista da Ministra Carmen Lúcia no julgamento do RE600.867, mas restou vencida. 



    O fato é que, ao negociar suas ações em Bolsa de Valores e distribuir lucros, a apelada está agindo como empresa privada, motivo pelo qual não pode ser beneficiada com a imunidade recíproca [...]. 



    Por fim, embora a sentença tenha também reconhecido a inexigibilidade da taxa de serviços urbanos, verifica-se da leitura da Certidão de Dívida Ativa (doc. 6) que ela sequer foi exigida. 



    Assim, constatado que a execução fiscal resume-se à exigência do IPTU e que neste momento restou definido que a apelada não goza de imunidade recíproca, é o caso de dar provimento ao recurso. 



    Com tais apontamentos, dou provimento à apelação, para julgar improcedentes os embargos.” 



    Em que pese a controvérsia acerca da aplicação do Tema 508/STF ao caso em tela, a jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988, às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica.



    2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.313.226- AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2/8/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.311.495-EDAgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2/7/2021) 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 



    2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno.



    3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.311.491-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 905.900-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.188.668- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019)



    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais a CEMIG também figurou como parte: RE 1.465.651/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 9/11/2023; RE 1.451.055/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/10/2023; RE 1.457.966/MG, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 9/10/2023; RE 1.313.512/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/9/2023; ARE 910.985/MG, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/8/2023; RE 1.433.981/MG, Rel. GILMAR MENDES, DJe de 9/5/2023; RE 1.341.114/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 10/05/2022; RE 1.311.508/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/3/2021. 



    Quanto ao RE 1.451.055/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/10/2023, encontra-se assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente